Tribunal: TJDFT
Processo: 0709283-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Defeito no serviço. Contratação fraudulenta. O fornecedor responde pelos danos decorrentes de contratos formalizados fraudulentamente por terceiros em razão do risco da atividade, por força do que dispõe o art. 14 do CDC. No caso em exame, narra o autor que está sendo cobrado por dívida relativa a contrato, com o qual jamais anuiu. A ré, por sua vez, refuta as alegações do autor, sem, contudo, apresentar o respectivo instrumento do contrato ou qualquer outro documento hábil a embasar a existência da dívida, bem como sua titularidade. A singela alegação de que a contratação por telefone é válida não é suficiente para justificar a fraude potencializada por esta forma insegura de contratação. Assim, é devida a declaração de nulidade do contrato, bem como, de inexistência de débitos em nome do autor.
3 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Inscrição indevida. É devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). Os comprovantes dos débitos de ID 13836973 demonstram os valores de R$ 120,75 e 136,36, inscritos na SERASA, consoante ofício de ID 13837000 em razão dos serviços vinculados ao contrato fraudado por terceiro. As inscrições foram feitas em 2016 e baixadas em 2019, após o ajuizamento da ação. Assim, resta demonstrado que o dano foi causado pelo serviço defeituoso prestado pela ré.
4 – Valor da indenização. O valor da indenização cumpre com adequação os danos experimentados pelo autor, de modo que não há justificativa para o pedido de redução. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

J